Tribunal: TJPA
Processo: 0806922-62.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10111 - Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806922-62.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: SALOMAO SOUZA NEGRAO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA
. DECISÃO LIMINAR
QUE DETERMINOU AO AGRAVADO QUE SUSPENDA, DE IMEDIATO, A REALIZAÇÃO DA OBRA (CONSTRUÇÃO)
.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RISCO POTENCIAL DE DANO AO MEIO AMBIENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em ação de nunciação de obra nova movida pelo Município de Barcarena contra decisão que determinou ao agravado que suspenda, de imediato, a realização da obra (construção) mencionada na inaugural, sob pena de multa diária de R$100,00 e demolição da obra em caso de descumprimento.

Em apertada síntese o agravado iniciou a obra residencial em alvenaria e teria depositado de material de aterramento às margens do igarapé Aipi em área de proteção permanente. Em fiscalização do órgão ambiental municipal foi constatada a situação de risco de assoreamento daquele curso hídrico, o que provocou a ordem de embargo da obra na esfera administrativa. Como a ordem administrativa não surtiu efeito o Munícipio ajuizou a presenta ação obtendo tutela provisória aqui recorrida.

Alega o agravante que o próprio órgão ambiental reconhece que a área de proteção permanente está antropizada há anos e hoje área urbana consolidada e com diversos tipos de ocupações. Ou seja, alega que não é o primeiro a construir na área, e o ente municipal permitiu por anos as construções, bem como, por não oferecer saneamento básico para os moradores, o esgoto das residências são depositados naquele igarapé, anos de poluição e degradação daquela área que não tem mais nada de preservada, pois o município não teria buscado meios e alternativas para preservar, e hoje não há mecanismos para reparar a situação atual da APP, tão somente adequar as regras de construção necessárias. Finaliza arguindo que é possível utilizar-se razoabilidade para permitir a continuidade da obra, adotando medidas para evitar o assoreamento do igarapé.

Conclui afirmando que o risco social supera o risco ambiental e pede a antecipação da tutela recursal e o provimento do recurso.

Em sede de Liminar de Agravo indeferi o pedido de tutela recursal pleiteada (ID
3373188 - Pág. 1/2
).

Embora intimada a Agravada não apresentou contrarrazões (ID
3652023 3652023
).

Instado, o Ministério Público proferiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (ID
3699311 - Pág. 1/4
)

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em ação de nunciação de obra nova movida pelo Município de Barcarena contra decisão que determinou ao agravado que suspenda, de imediato, a realização da obra (construção) mencionada na inaugural, sob pena de multa diária de R$100,00 e demolição da obra em caso de descumprimento.

Alega o agravante que o próprio órgão ambiental reconhece que a área de proteção permanente está antropizada há anos e hoje área urbana consolidada e com diversos tipos de ocupações. Ou seja, alega que não é o primeiro a construir na área, e o ente municipal permitiu por anos as construções, bem como, por não oferecer saneamento básico para os moradores, o esgoto das residências são depositados naquele igarapé, anos de poluição e degradação daquela área que não tem mais nada de preservada, pois o município não teria buscado meios e alternativas para preservar, e hoje não há mecanismos para reparar a situação atual da APP, tão somente adequar as regras de construção necessárias. Finaliza arguindo que é possível utilizar-se razoabilidade para permitir a continuidade da obra, adotando medidas para evitar o assoreamento do igarapé.

Sem delongas, é possível colher até aqui, que a área onde o agravante iniciou sua obra nunca foi destacada pelo município como área de ocupação residencial, portanto qualquer argumento que utilizasse seria incompatível com o princípio da legalidade, que não pode e não deve ser mitigado pelo argumento de risco social, que sequer foi demonstrado.

Como bem analisou o Ministério Público em seu parecer, é possível constatar na documentação de ID
312759,

que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e

de Barcarena concluíram que a área onde está sendo feita a obra é caracterizada como

APP urbana em área consolidada, sendo necessário a realização de providências que

mitiguem o risco de intensificação do processo de assoreamento do igarapé.

Aliás, basta analisar as imagens do relatório do órgão ambientar para perceber que o padrão da casa que estava sendo construída é muito superior à casa de madeira lindeira, levando a inexorável conclusão que o agravante teria condições de construí-la em outro lugar.

No mais a decisão está absolutamente alinhada ao princípio da precaução disposto no artigo 225, §1º, III, da Constituição Federal, o princípio ambiental da precaução (com função de evitar a intensificação dos danos), além do poder de polícia e auto executoriedade dos atos administrativos.

Em relação à tese defendida o direito à moradia deve ser interpretado à luz do direito fundamental a um meio ambiente equilibrado, bem de toda coletividade, e entre o interesse pessoal do agravante e o interesse da coletividade presente e futura, deve-se resguardar o último, por atender o maior número de pessoas.

Diante disso, correta a decisão que determinou ao agravado que suspenda, de imediato, a realização da obra.

Nesse sentido é a Jurisprudência Pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA - DIREITO AMBIENTAL - CONSTRUÇÃO EM ÁREA PRÓXIMA A MANGUE - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - RISCO POTENCIAL DE DANO AO MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO - LIMINAR QUE DETERMINOU A PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES - MEDIDA QUE SE IMPÕE - PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI JURIS DEMONSTRADOS - NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA PARA COMPROVAR QUE A OBRA NÃO AVANÇARÁ NA FAIXA PROTEGIDA POR LEI - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Com base nos princípios da "precaução" e da "prevenção", as autoridades devem tomar medidas preventivas sempre que existirem motivos razoáveis de preocupação com a saúde pública e a manutenção do ecossistema equilibrado, ensejando, pois, a paralisação imediata de qualquer atividade econômica tendente a degradar o meio ambiente sadio. (TJSC - AI n. - Rel. Des. Rui Fortes) Para a concessão de medida liminar faz-se necessária a presença de dois requisitos fundamentais, quais sejam, o fumus boni juris e o periculum in mora. Em se constatando que a continuação das obras, nesse momento, representa efetivo risco de degradação ao meio ambiente dada a proximidade do local com uma área de manguezal protegida por lei, os mencionados requisitos encontram-se perfeitamente demonstrados, devendo a construção ser sobrestada pelo menos até a realização de prova pericial onde se demonstre que a edificação não avançará sobre a APP. (TJ-SC - AI: 429201 SC 2010.042920-1, Relator: Cid Goulart, Data de Julgamento: 09/11/2010, Segunda Câmara de Direito Público, Data de Publicação: Agravo de Instrumento n., de São Francisco do Sul)

Pelo exposto, acompanhando o parecer Ministerial, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo de Instrumento para manter a decisão liminar agravada.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/10/2022